Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-82.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No1005559-82.2018.8.11.0041
APELANTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
APELANTES: RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E RODRIGO MISCHIATTI
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e por RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em face do BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do julgado, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, devendo o valor ser pago na proporção de 50% à FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e 50% para RODRIGO MISCHIATTI.
E ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser rateado entre o advogado da parte autora e do assistente litisconsorcial.
A autora FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S sustenta que o valor atualizado do débito da Ação de Cobrança na qual atuou quando do ajuizamento desta demanda, em 2017, era de R$ 599.446,10 (quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e dez centavos), de modo que o valor arbitrado a titulo de honorários advocatícios representa apenas 1,66%, devendo ser majorado.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
De igual forma, os assistentes litisconsorciais RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S recorrem do valor arbitrado a titulo de honorários advocatícios, alegando que sequer chega a 2% do valor atualizado da causa em que atuou, encontrando-se em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença monocrática a fim de majorar os honorários advocatícios para percentual compreendido entre 10 e 20% do valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, para valor proporcional.
O recorrido apresenta contrarrazões aos apelos no ID 47471139.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a autora/apelante FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o banco requerido/apelado por tempo indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse.
Em razão do contrato entabulado, atuou no processo 2615-16.2007.8.11.0040 – Código 39776 – 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso, protocolizado em 18.06.2007, tendo como valor da causa a quantia de R$ 139.870,47 (cento e trinta e nove mil oitocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos).
Segundo a parte demandante, de 2010 até 2013 o banco não lhe repassou mais nenhuma ação, porque decidiu centralizar os processos da Federação em poucos escritórios situados em São Paulo, sendo que em março, sem qualquer motivo justificável, notificou a requerente sobre da rescisão do contrato, sem qualquer proposta de pagamento dos honorários advocatícios, informando apenas que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto”.
Sob a alegação de que não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não têm nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, ajuizou a presente ação.
Consta que RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S(sociedade unipessoal) ingressaram na demanda como assistentes litisconsorciais em razão da cisão da antiga sociedade, realizada em 25/05/2012.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante os termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
Ambos recursos visam a majoração dos honorários advocatícios, sob a alegação de foi arbitrado em quantia ínfima, não valorizando o trabalho desenvolvido pelos profissionais.
É cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.
In casu, os apelantes acompanharam a Execução de Título Extrajudicial (2615-16.2007.8.11.0040 – Código 39776) de 2007 a 2013, elaborando desde a petição inicial da ação (ID47471079), interpondo Agravo de Instrumento (ID 47471079 - Pág. 23), bem como peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias (ID47471080).
Assim, diante do trabalho realizado, do valor proveito econômico (R$ 139.870,47 (cento e trinta e nove mil oitocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos) à época do ajuizamento daquela demanda) e da complexidade do caso, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.
Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, levando-se em conta o tempo que o profissional atuou nos autos, o valor da causa e a complexidade da ação, conforme se denota abaixo:
"PELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – VERBA HONORÁRIA DEVE SER FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, sem implementação da condição contraprestacional pactuada, de rigor o arbitramento da verba honorária judicialmente, em particular na ausência de previsão na convenção, cujos critérios para fixação estão inseridos nas disposições do artigo 22 da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da OAB), devendo a remuneração ser compatível com o trabalho realizado e com as peculiaridades que tangenciam o caso concreto.
Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu quantum ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase." (TJMT - N.U 1001331-76.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)
"APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade.
Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento." (TJMT - N.U 0001630-41.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 04/03/2020)
E ainda, dos seguintes julgados: RAC No 0004914-91.2015.8.11.0037 – rel. Dr. Márcio Guedes, J. 11/12/2018; RAC 1001069-29.2018.8.11.0037, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23/07/2019; RAC 1005473-60.2017.8.11.0037. rel. Desa Marilsen Andrade Addario, j. 23/07/2019;RAC 1001144-68.2018.8.11.0037 – rel. Desa Clarice Claudino da Silva, j. 21/05/2019)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou provimento monocraticamente aos recursos, para majorar os honorários advocatícios para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na proporção de 50% para cada apelante, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.
P. I. C.
Cuiabá,03de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora